Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014654-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz da segunda vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINHO MARGARIDA DA SILVA - CPF: 986.653.401-49 (VÍTIMA), ROBSON TSUBA TSEREURA - CPF: 961.928.871-87 (PACIENTE), CRISTÓVÃO TESERO O'DI TSOROPRE (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PACIENTES INDÍGENAS – PLEITO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL ANTROPOLÓGICO – INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JUDICIAL – DISPENSÁVEL NO PRESENTE CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes (AgRg no AREsp n. 1.889.344/MS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Robson Tsuba Tsereura
e
Cristóvão Tesero O’di Tsoropre
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

De acordo com os termos da impetração, os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão.

Consta que durante o trâmite processual o paciente
Robson Tsuba Tsereura
foi agraciado, no âmbito do
habeas corpus
n. 1015365-36.2019.8.11.0000, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

A impetrante relata que na data de 12.7.2021 requereu a realização de perícia antropológica, em razão de se tratar de garantia irrenunciável dos favorecidos, o que foi deferida em um primeiro momento pelo magistrado singular, bem como nomeado servidor da FUNAI para execução do ato.

Assevera que posteriormente diante da contraposição da FUNAI à realização da perícia, o juízo de primeiro grau acabou por reconsiderar sua decisão anterior e indeferiu a elaboração do estudo antropológico,
“porquanto
os fatos em apuração não dependem deste para sua elucidação e constatação da imputabilidade penal
”
(Id. 136557674, p. 2).

Por sua vez, a impetrante sustenta que a decisão combatida revela descompasso teratológico a toda razão constitucional que encontra regulação no Estatuto do Índio, precisamente em seu art. 56 da Lei 6.001/73 e na Resolução 287/2019 do Conselho Nacional da Justiça, na medida em que
“viola a essência da cultura dos Pacientes e de sua posição frente aos integrantes de etnia, o que vai de encontro aos objetivos do ordenamento de proteção cultural, além de violar o preceito da excepcionalidade extrema de qualquer medida constritiva ao indígena”
(Id. 136557674, p. 6).

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que os pacientes sejam submetidos a perícia antropológica, conforme determina a Resolução 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, e em atenção à norma constitucional elencado no art. 231 da Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, além do art. 56 da Lei 6.001/73.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.

O pedido de liminar foi indeferido (
Id. 136652180).

As informações foram juntadas (Id. 137203696).

A Procuradoria-Geral de Justiça posicionou
“favorável à realização de estudo/laudo antropológico dos pacientes
ROBSON TSU'A TESERE'URÃ e CRISTOVAO TSERERO O'DI TSOROPRE
,
cassando, por conseguinte a decisão de indeferimento da prova requestada
”
(Id. 137862167) , consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO QUANTO À DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE ESTUDO/LAUDO ANTROPOLÓGICO DOS RÉUS – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – PACIENTES INDÍGENAS PROCESSADOS POR PRÁTICA EM TESE DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO ANTROPOLÓGICO – REQUISITO ESSENCIAL PARA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 56, DA LEI N. 6.001/73 – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.
PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA CASSAR A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO EXAME/LAUDO ANTROPOLÓGICO QUESTIONADO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, constato que a ordem deve ser
denegada.

Insurge-se a impetrante contra a decisão que indeferiu a realização de estudo antropológico, o que na intelecção da douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso está causando constrangimento ilegal e ofensa à Resolução 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça e Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Emergem dos autos que os pacientes foram denunciados pelos delitos de roubo majorado e extorsão. E, no decorrer da instrução processual a defesa dos favorecidos requereu a realização de perícia antropológica, em razão de se tratar de garantia irrenunciável dos pacientes, o que foi indeferido pela autoridade coatora, sob a seguinte fundamentação. Confira-se:

“
Trata-se de ação penal em que figura como parte pessoa indígena.

O processamento do feito tem seguido o trâmite regular, existindo pendência quanto à realização de exame antropológico requerido nos autos.

Anteriormente nomeado para a realização de tal estudo, o servidor da FUNAI peticionou nos autos informando a impossibilidade do cumprimento da determinação judicial. Solicitou o encaminhamento da ordem à FUNAI para obtenção de maiores informações acerca dos procedimentos internos.

(...)

Independente de anterior deferimento de tal medida, ao analisar com acuidade os autos, tenho que o feito não demanda tal produção de prova.

É de conhecimento deste Juízo que a FUNAI tem respondido às ordens de realização de estudo antropológico com negativa de efetivação, informando não ser de sua competência tal atribuição para fins de instrução de processos criminais.

Ainda, tem-se que não são todos os casos que envolvam indivíduos que se autodeclaram indígenas, independentemente da etnia, que efetivamente demandam realização de estudo social ou antropológico.

Não se desconsidera a importância de tais provas periciais, realizadas por profissionais habilitados e capacitados para a apresentação de elementos da realidade vivida pelas partes envolvidas nos fatos que se apuram nos autos respectivos.

Todavia, tal prova pericial não possui caráter imprescindível, podendo o juiz da causa analisar sua necessidade ponderando sobre o caso concreto.

(...)

No caso concreto, a ação penal visa a apuração dos delitos tipificados nos
artigos 157, §2o, II e V e 158, caput, ambos do CP.

Do interrogatório do réu ROBSON se extrai que este possui
instrução de nível médio ou técnico profissionalizante, exercendo a função de Cacique
, possuidor de contato telefônico, tendo respondido a todas as perguntas da Autoridade Policial sem qualquer indicação de incapacidade.

Do interrogatório do réu CRISTÓVÃO se extrai que este possui
instrução de nível superior ou sequencial tecnológico, exercendo a profissão de Professor
, possuidor de contato telefônico, tendo respondido a todas as perguntas da Autoridade Policial sem qualquer indicação de incapacidade.

Em tal cenário, atento a todo o processado na persecução penal até então, tenho como evidente o relevante grau de inserção dos réus na comunidade não-indígena, assumindo funções, inclusive de liderança, e exercendo atividades que os permite conhecer a organização social urbana e “branca”, a ponto de terem ciência de grande parte das condutas tidas como ilícitas pela Lei Penal.

(...)

Feitas tais ponderações,
INDEFIRO
a realização do estudo antropológico nos autos, entendendo tal diligência prescindível, visto que os fatos em apuração não dependem deste para sua elucidação e constatação da imputabilidade penal”
(Id.
136557675).

Pois bem.

É cediço que o exame antropológico é um instrumento que pode ser importante aliado ao julgador ao apurar a responsabilidade do agente frente ao ato praticado. Em se tratando de indígena, serve para uma melhor compreensão do indivíduo enquanto pessoa inserida em um contexto sociocultural.

Trata-se, entretanto, de procedimento dispensável nas situações em que o Juízo, a partir das peculiaridades que envolvem do caso concreto, tem informações suficientes para concluir que os acusados indígenas são pessoas integradas a sociedade civil e conhecedoras dos costumes, direitos e deveres que a eles são inerentes.

Nesse contexto, diante da fundamentação do contido na decisão acima transcrita, constata-se claramente que tratam-se de pessoas que estão integradas à sociedade, sabendo falar, ler e escrever fluentemente o idioma português, tanto é que o paciente
Cristóvão Tesero O’di Tsoropre é professor na Praça Matriz localizado no centro da comarca de Barra do Garças/MT, o que permitiu a conclusão por parte do juízo singular no que toca à existência de conhecimentos mínimos da parte no que diz respeito aos costumes e modos de proceder na sociedade civil.

Dessa forma, entendo que a autoridade coatora expôs fundamentadamente os motivos pelos quais entendeu desnecessária a realização do exame pericial antropológico, de modo que não há falar em
ilegalidade do ato judicial impugnado.

Corroborando com tal entendimento, trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTROPOLÓGICA. DESVIRTUAMENTO NO USO DO REMÉDIO HEROICO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO DEMONSTRADO A OFENSA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DISPENSA DE EXAME ANTROPOLÓGICO FUNDAMENTADA. AFERIÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O pedido deduzido na impetração busca seja determinada a realização de perícia antropológica no curso do processo, procedimento que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico. Com efeito, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes. 3. De mais a mais, como decidido na oportunidade do julgamento do Resp. 1.129.637/SC, “é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes” (Resp. 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25.2.2014, DJe 10.3.2014 ). O Tribunal de origem, ao dispensar o exame antropológico, entendeu que “o paciente estudou até o 5.o ano do ensino fundamental e, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, descreveu detalhadamente como se deram os fatos, compreendendo as perguntas formuladas pelo juiz, bem como alegou em juízo legítima defesa e delatou desavenças passadas com a vítima, demonstrando que o indígena está integrado à sociedade e aos costumes da civilização, sendo, inclusive, alfabetizado”. Não se verifica, pois, na hipótese em análise, manifesta ilegalidade. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 150.750/MS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DISPENSA DE EXAME ANTROPOLÓGICO. AFERIÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, “é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes” (Resp. 1.129.637/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25.2.2014, DJe 10.3.2014). 2. Não se verifica manifesta ilegalidade se, para a dispensa do exame pericial, houve a indicação pelas instâncias de origem de que “conforme se verifica em seu interrogatório prestado em juízo, a acusada respondeu à acusação normalmente, negando-a inclusive, presumindo-se sua plena capacidade de entendimento. Outrossim, veja-se que da qualificação da acusada em juízo esta declarou que estudou até a sétima série, o que deixa indene sua integração à sociedade”. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 698.909/MS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15.2.2022).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022